Tribunal: TJPA
Processo: 0809334-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809334-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO, LEANDRO VINICIUS CHECHI SERRO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE - COOPERNORTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS. TUTELA PROVISÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gustavo Vitor Chechi Serro e Leandro Vinicius Chechi Serro contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução, mantendo o arresto de 14.079 sacas de soja determinado nos autos da execução em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA. Alegam os agravantes que a medida constritiva compromete a continuidade da atividade agrícola, requerendo a liberação parcial dos bens arrestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção do arresto dos grãos é válida, diante da ausência de garantia substitutiva idônea; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do arresto é adequada diante da ausência de garantia substitutiva juridicamente válida, considerando que os grãos ofertados já se encontram juridicamente vinculados à credora, os imóveis não estão registrados e os maquinários carecem de documentação comprobatória.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese, dada a necessidade de dilação probatória para comprovação da suficiência das garantias e do risco alegado.

A aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor deve se dar em consonância com o princípio da efetividade da execução, não podendo se sobrepor ao direito do credor à satisfação do crédito em execução regularmente instaurada.

A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores reconhece que a ausência de elementos probatórios robustos inviabiliza a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória para verificação dos requisitos legais.

A ausência de garantia substitutiva juridicamente idônea justifica a manutenção do arresto de bens.

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 919, §1º, 1.015, I e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0804343-10.2021.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 07.11.2022; TJPA, AI nº 0802269-12.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 20.06.2023; TJ-MG, AI nº 1.0000.20.501698-3/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 12.06.2024; TJ-AM, AI nº 4007859-11.2023.8.04.0000, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 07.10.2024; TJDFT, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24.03.2021; STJ, AgInt na AR nº 5857, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO e LEANDRO VINICIUS CHECHI SERRO
nos autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE- COOPERNORTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GUSTAVO VITOR CHECHI SERRO e LEANDRO VINICIUS CHECHI SERRO
contra Decisão Monocrática (ID. 22206999) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE- COOPERNORTE.

A decisão vergastada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809334-24.2024.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, mantendo o arresto de 14.079 sacas de soja, sob o fundamento de ausência de garantia substitutiva idônea e da necessidade de dilação probatória quanto à alegada probabilidade do direito. Cita-se ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Vitor Chechi Serro e outro contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Embargos à Execução, mantendo o arresto de grãos pertencentes aos agravantes. Alegam que a medida causa grave prejuízo à sua atividade agrícola e solicitaram a liberação de parte dos grãos para cumprimento de obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção do arresto dos grãos é válida, à luz da ausência de garantia substitutiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A manutenção do arresto se justifica pela ausência de garantia do juízo, uma vez que os agravantes não ofereceram garantia substitutiva, seja pelo depósito dos grãos, seja por outra forma equivalente.

2.

A alegação de prejuízo à atividade agrícola, inclusive o comprometimento de pagamento de arrendamentos, demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória com base em cognição sumária.

3.

Ausência de um dos requisitos impossibilidade a concessão de antecipação de tutela. Precedentes dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória para a verificação dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano.

2.

A ausência de garantia substitutiva impede a revogação do arresto de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, art. 1.015, I, e art. 932, IV e V, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804343-10.2021.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2022; STJ, Agravo Interno na Ação Rescisória nº 5857, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 21/06/2017.

Em suas razões (ID nº 26180313), os agravantes sustentam a tempestividade do recurso, afirmando que os embargos de declaração anteriormente opostos interromperam o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC. Alegam a suficiência das garantias ofertadas, as quais teriam sido inclusive utilizadas pela própria agravada na constituição de crédito agrícola, sendo superiores ao valor da execução. Argumentam que tais garantias, compostas por grãos, imóveis e maquinário, seriam suficientes para suspender a execução, nos moldes do art. 919, §1º do CPC.

Ressaltam que a manutenção do arresto compromete o cumprimento das obrigações contratuais de arrendamento rural, o que poderia ocasionar a perda das áreas cultivadas e inviabilizar a continuidade da atividade agrícola. Sustentam que o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser respeitado e que a legislação agrária brasileira impõe proteção especial aos arrendatários e parceiros-outorgados, conforme preceitos do Decreto nº 59.566/66 e da Lei nº 4.947/66.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo interno pelo colegiado, com a liberação parcial dos grãos arrestados para quitação dos contratos de arrendamento.

Em contrarrazões (ID nº 26976610), a Cooperativa Agroindustrial Paragominense – COOPERNORTE sustenta que a pretensão dos agravantes demanda instrução probatória aprofundada, o que torna inadequada a via do agravo de instrumento para o provimento pleiteado. Alega que as garantias apresentadas não são juridicamente adequadas, uma vez que os grãos das cédulas de produto rural já se encontram juridicamente sob sua titularidade, os imóveis oferecidos não possuem registro definitivo e os maquinários não têm documentação comprobatória de aquisição ou registro público. Aduz que os contratos de parceria e arrendamento celebrados pelos agravantes contêm cláusulas autorizando a constituição de penhor, inclusive com cartas de anuência dos respectivos proprietários, e que não há qualquer comprovação nos autos de que os arrendamentos estejam em atraso ou sendo cobrados. Sustenta que o princípio da menor onerosidade não deve se sobrepor ao da efetividade da execução e que o acolhimento do pleito dos agravantes representaria grave risco ao resultado útil da demanda executiva. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da

legalidade e adequação da manutenção do arresto de 14.079 sacas de soja, determinado nos autos de execução em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA, bem como à viabilidade da concessão de tutela provisória para liberação parcial dos bens arrestados, pleiteada pelos agravantes, os quais alegam a necessidade de adimplemento de contratos de arrendamento rural.

A decisão monocrática ora impugnada indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de ausência de garantia substitutiva idônea e da necessidade de dilação probatória quanto à alegada probabilidade do direito. Naquela ocasião, compreendeu-se que a simples alegação de prejuízo à atividade agrícola, sem comprovação robusta, não seria suficiente para o deferimento da medida de urgência, exigindo maior aprofundamento probatório, o que inviabiliza a tutela provisória em sede de cognição sumária, como é o caso do agravo de instrumento.

Os agravantes, em suas razões, sustentam que as garantias ofertadas – compostas por grãos, imóveis e maquinário agrícola – são suficientes para assegurar o juízo, sendo inclusive utilizadas pela agravada na constituição de crédito para o custeio da safra 2023/2024. Invocam o art. 919, §1º do CPC e o princípio da menor onerosidade do devedor, além de dispositivos da legislação agrária, como o Decreto nº 59.566/66 e a Lei nº 4.947/66, a fim de demonstrar que a manutenção da medida constritiva comprometeria a continuidade da atividade agrícola e poderia ensejar a perda das áreas arrendadas.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que as garantias apresentadas são, de fato, juridicamente frágeis e, portanto, insuficientes para a substituição do arresto. As cédulas de produto rural ofertadas como caução têm como objeto grãos que já se encontram sob posse mediata da agravada, nos termos da Lei nº 8.929/1994 e do Código Civil, caracterizando-se a posse indireta da credora por meio do constituto possessório. Os agravantes figuram, portanto, como fiéis depositários dos bens, o que lhes retira o poder de disposição autônoma sobre tais produtos.

Ademais, os imóveis ofertados não estão regularizados, carecendo de matrícula definitiva no registro de imóveis competente, o que compromete sua idoneidade como garantia real, especialmente em se tratando de execução cujo valor ultrapassa R$ 5 milhões. O maquinário agrícola, por sua vez, não foi devidamente documentado nos autos, ausentes nota fiscal, contrato de compra e venda e registro em órgão oficial, elementos essenciais para atribuir-lhe segurança jurídica enquanto bem constritivo. Como ponderado pela parte agravada, a facilidade de deslocamento e ocultação desses bens sem sistema nacional de rastreabilidade inviabiliza sua aceitação em contextos de execução forçada.

Não se pode admitir que a execução se converta em instrumento de pressão econômica sobre o credor, nem tampouco que a tutela jurisdicional seja subvertida em favor de garantias sem lastro suficiente para assegurar o crédito exequendo. O princípio da menor onerosidade do devedor, embora relevante, deve ser aplicado em consonância com a efetividade da execução, sob pena de frustrar o direito do credor.

Acrescente-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos esses ausentes na hipótese dos autos.

O próprio juízo de primeiro grau e a decisão ora agravada observaram que as alegações dos agravantes demandam dilação probatória, circunstância incompatível com o deferimento da medida pleiteada em sede de agravo de instrumento, conforme consolidado em diversos precedentes do TJPA e dos Tribunais Superiores. Nesta senda:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 71 DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO COM PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE ESVAZIAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, no presente caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes, na medida em que se constata a ausência do preenchimento de pelo menos um dos requisitos cumulativos necessários para a propositura da ação renovatória, nos termos do art. 71 da Lei nº. 8 .245/91, qual seja, contrato de locação por tempo determinado. 2-A Lei de Locações é clara ao estabelecer no inciso I do artigo 51 que o contrato a renovar deve ser escrito e com prazo determinado. Contudo, na situação dos autos, percebe-se que o contrato firmado entre as partes se encontra vigendo com prazo indeterminado. Portanto, a toda evidência os recorrentes não preencheram o referido requisito para a renovação do contrato de locação comercial . 3-Ademais, a tutela de urgência requerida esvazia o próprio mérito da demanda, além de comportar dilação probatória, de modo que, no momento, inexistem elementos que justifiquem sua concessão. 4-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravantes VALMOR LUIZ OWERGOOR E MÔNICA CRISTINA ALBUQUERQUE AMARAL OWERGOOR e agravado IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães .(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08022691220238140000 14840573, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - FORÇA VELHA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO E DO RISCO DE DANO INERENTE À MEDIDA - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. - Nas ações possessórias é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil/15, sob pena de indeferimento do pedido de liminar, quer seja de reintegração ou manutenção na posse do imóvel objeto da demanda - Tratando-se de Ação Possessória de força velha, para o deferimento da liminar é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC - Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1412527-25.2024.8.13 .0000 1.0000.20.501698-3/002, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITOS PROTESTADOS . SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE FRANQUIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para suspender os efeitos de Contrato de Franquia Empresarial e impedir a negativação de débitos posteriores à decisão. A controvérsia envolve a possibilidade de reforma da decisão para estender a abstenção de negativação aos débitos protestados a partir de 03/07/2021, data de suspensão da avença, ou, subsidiariamente, a partir de 17/03/2022, data do ajuizamento da ação. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da abstenção de negativação aos débitos protestados antes da decisão de suspensão do contrato; (ii) estabelecer se a concessão da tutela antecipada esgota ou antecipa o mérito da demanda, gerando risco de irreversibilidade. III. Razões de decidir 3 . A antecipação de tutela que visa impedir a negativação de débitos protestados antes da decisão judicial confunde-se com o mérito da ação principal, devendo ser analisada em cognição exauriente, sob pena de esgotamento da lide. 4. A concessão de tutela antecipada que se equipara ao provimento final da ação principal, sem a devida análise probatória e dilação, viola o princípio da irreversibilidade, conforme art. 300, § 3º, do CPC . 5.A manutenção da decisão de primeiro grau é necessária para garantir a segurança jurídica e evitar a usurpação de competência do juízo de origem, que deverá proceder à análise aprofundada do mérito. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A antecipação de tutela não pode se confundir com a decisão de mérito, sob pena de irreversibilidade e preclusão da matéria. A extensão da abstenção de negativação a débitos anteriores à suspensão do contrato depende de cognição exauriente e deve ser decidida no mérito da ação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/DF, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.02 .2018; TJAM, AI nº 4000576-05.2021.8.04 .0000, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Câmaras Reunidas, j. 10 .09.2021; TJAM, AI nº 4003973-43.2019.8 .04.0000, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, 2ª Câmara Cível, j . 25.06.2020.(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40078591120238040000 Manaus, Relator.: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tais fundamentos, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025